Tribunal: TJES
Processo: 5022607-11.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022607-11.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: SERRARIA DARBEL LTDA

RELATOR(A):

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N°: 5022607-11.2024.8.08.0024

APELANTE: MUNICIPIO DE VITÓRIA

APELADO: SERRARIA DARBEL LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PESSOA JURÍDICA EXTINTA ANTES DO AJUIZAMENTO. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO. SÚMULA Nº 392 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra sentença que, nos autos de execução fiscal proposta em face de SERRARIA DARBEL LTDA, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 485, IV e VI, c/c art. 771, parágrafo único, do CPC, em razão da ausência de capacidade processual da executada, pessoa jurídica extinta por liquidação voluntária desde 1972, antes do fato gerador (2020-2022) e do ajuizamento (2024). O apelante sustenta cerceamento de defesa pela ausência de intimação para requerer o redirecionamento aos sócios, bem como a possibilidade de aplicação da Súmula nº 435 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução fiscal ajuizada contra pessoa jurídica extinta antes da propositura da ação é nula por ausência de pressuposto processual; (ii) estabelecer se a extinção do feito sem prévia intimação do exequente para requerer o redirecionamento configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A propositura de execução fiscal contra pessoa jurídica já extinta configura ausência de capacidade processual e de sujeito passivo, o que inviabiliza a formação válida da relação processual.

4. A inexistência da pessoa jurídica ao tempo do ajuizamento constitui vício insanável, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC.

5. A Súmula nº 392 do STJ veda a modificação do sujeito passivo da execução fiscal, não sendo possível substituir ou redirecionar a CDA para inclusão de sócios quando a ação foi proposta contra parte inexistente.

6. O redirecionamento da execução fiscal pressupõe a existência de relação processual válida originariamente instaurada contra pessoa jurídica existente, bem como a ocorrência de fato superveniente que autorize a responsabilização do sócio.

7. A dissolução regular por liquidação voluntária não configura dissolução irregular apta a atrair a incidência da Súmula nº 435 do STJ, nem autoriza automaticamente a responsabilização dos sócios sem comprovação dos requisitos do art. 135 do CTN.

8. A extinção do feito por ausência de pressuposto processual constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, afastando a alegação de cerceamento de defesa pela ausência de intimação prévia do exequente.

9. A falta de diligência do exequente em verificar a situação cadastral da empresa antes do ajuizamento impede a correção posterior do polo passivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A execução fiscal ajuizada contra pessoa jurídica extinta antes do ajuizamento carece de pressuposto de constituição válida do processo, impondo sua extinção sem resolução do mérito. 2. É vedada a modificação do sujeito passivo da execução fiscal para inclusão de sócios quando a ação foi proposta contra pessoa jurídica inexistente, nos termos da Súmula nº 392 do STJ. 3. O redirecionamento da execução fiscal exige a existência de relação processual válida e a demonstração dos requisitos do art. 135 do CTN, não se aplicando à hipótese de extinção regular da empresa. 4. Não há cerceamento de defesa quando a extinção do feito decorre de vício processual de ordem pública reconhecível de ofício.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, IV e VI, e 771, parágrafo único; CTN, art. 135.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 392; STJ, Súmula nº 435.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de apelação cível, por meio da qual pretende o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
(ID 18615825) ver reformada a sentença (ID 18615824) que, em sede de ação de execução fiscal ajuizada em face de
SERRARIA DARBEL LTDA
, julgou extinto o processo executivo em decorrência da ausência de capacidade processual da executada, nos termos do art. 485, incisos IV e VI c/c art. 771, parágrafo único, ambos do CPC.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa, ante a ausência de intimação para requerer o redirecionamento da execução em face do sócio-administrador; (ii) a existência de dissolução irregular da sociedade, apta a atrair a incidência da Súmula nº 435 do STJ e o redirecionamento pretendido; (iii) a necessidade de anulação do
decisum
para que seja oportunizado ao exequente o requerimento de redirecionamento, em observância à tese fixada no Tema 962 do STJ.

Contrarrazões não apresentadas, uma vez que a relação processual não chegou a ser angularizada na instância de origem.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, mostra-se necessário fazer um breve relato dos fatos subjacentes à causa.

Cuida-se de ação de
Execução Fiscal
ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face de
SERRARIA DARBEL LTDA
, objetivando a satisfação de crédito tributário no valor de
R$ 7.794,30
. A pretensão executória, protocolada em 06/06/2024, ampara-se na
Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 6346/2022
, referente a débitos de IPTU e taxas dos exercícios de 2020, 2021 e 2022.

No início do trâmite, o juízo singular determinou que o exequente comprovasse o preenchimento dos requisitos da
Resolução nº 547/2024 do CNJ
. Em resposta, a municipalidade informou o encaminhamento do título a protesto e requereu o prosseguimento do feito com a citação da executada.

Contudo, ao consultar o sistema judicial
SNIPER
, o magistrado de piso verificou que a empresa executada encontra-se
extinta por liquidação voluntária desde 20/11/1972
.

Sobreveio, então, a sentença que julgou
extinto o processo executivo
, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, incisos IV e VI c/c art. 771, parágrafo único, ambos do CPC. Na fundamentação, a magistrada reconheceu a
ausência de capacidade processual
da executada, ressaltando que o ajuizamento ocorreu mais de cinquenta anos após a extinção da pessoa jurídica. Invocou, ainda, o óbice da
Súmula nº 392 do STJ
, que veda a modificação do sujeito passivo no curso da execução fiscal.

Inconformado, o Município interpôs o presente recurso de apelação, sustentando que a extinção prematura da demanda sem a prévia intimação para o redirecionamento em face do sócio-administrador configurou cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

Cinge-se a controvérsia a aferir se a extinção da empresa antes da propositura da ação configura vício insanável e se o indeferimento do pedido de redirecionamento sem prévia intimação do exequente caracteriza cerceamento de defesa.

No caso em tela, a sociedade executada foi baixada em 1972, de modo que, ao tempo do fato gerador (2020-2022) e do ajuizamento (2024), a pessoa jurídica era inexistente no mundo jurídico.

Conforme jurisprudência deste Egrégio Tribunal, a propositura de execução fiscal contra devedor já inexistente acarreta a nulidade da execução por ausência de pressuposto processual. Como se depreende, a conclusão externada baseia-se na interpretação da
Súmula nº 392 do STJ
, que veda expressamente a modificação do sujeito passivo da execução mediante substituição da CDA.

Importante salientar, ademais, que o
redirecionamento
da execução fiscal pressupõe a formação válida da relação processual contra a pessoa jurídica, com a posterior ocorrência de fato que autorize a responsabilização do sócio. Não se admite o redirecionamento ou a sucessão processual quando a execução foi originariamente ajuizada contra quem não detinha capacidade de ser parte, visto que não se pode redirecionar o que sequer teve um início válido. Nesse sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
PESSOA JURÍDICA EXTINTA ANTES DO AJUIZAMENTO. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO OU SUBSTITUIÇÃO DA CDA.
EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade oposta em execução fiscal ajuizada pelo estado de mato grosso do sul. A agravante sustenta que a pessoa jurídica executada foi regularmente extinta em 2018, antes do ajuizamento da execução fiscal em 2021, inexistindo capacidade processual. Alega, ainda, nulidade do lançamento tributário (alim) por suposto bis in idem envolvendo ICMS e ICMS-st, bem como diversas ilegalidades no procedimento administrativo. II. Questão em discussão: Há duas questões em discussão: (I) saber se é válida a execução fiscal proposta contra pessoa jurídica regularmente extinta antes do ajuizamento; (II) definir se é possível o redirecionamento da execução ou substituição da CDA nessa hipótese. III. Razões de decidir:
A extinção regular da pessoa jurídica exige dissolução, liquidação e baixa formal, nos termos dos arts. 1.033 e seguintes do Código Civil, o que restou comprovado nos autos mediante distrato social registrado e baixa nos cadastros da Receita Federal e da sefaz. A execução fiscal foi ajuizada posteriormente à extinção da empresa, inexistindo sujeito passivo apto a figurar no polo passivo, o que configura ausência de pressuposto processual de validade. A propositura da execução contra pessoa jurídica inexistente acarreta ausência de capacidade processual e ilegitimidade passiva, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV e VI, do CPC. Não é possível o redirecionamento da execução fiscal aos sócios quando a dissolução da empresa ocorreu de forma regular, inexistindo prova de dissolução irregular, conforme entendimento consolidado nas Súmulas nºs 430 e 435 do STJ. Também não se admite a substituição ou emenda da CDA para alteração do sujeito passivo, conforme Súmula nº 392 do STJ, por implicar modificação substancial do lançamento tributário. A ausência de capacidade processual da executada constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, sendo cabível sua arguição por exceção de pré-executividade. Diante disso, resta prejudicada a análise das alegações relativas à nulidade do lançamento tributário, pois o vício processual antecedente é suficiente para extinguir a execução.
lV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e provido. Acolhida a exceção de pré- executividade para extinguir a execução fiscal, sem resolução do mérito, em razão da ausência de capacidade processual da executada e ilegitimidade passiva. Tese de julgamento: É nula a execução fiscal ajuizada contra pessoa jurídica regularmente extinta antes do ajuizamento da demanda, por ausência de capacidade processual e de sujeito passivo. A dissolução regular da empresa não autoriza o redirecionamento da execução fiscal aos sócios, sendo necessária a demonstração de dissolução irregular ou prática de atos ilícitos. É vedada a substituição da CDA para alteração do sujeito passivo da execução fiscal, por implicar modificação substancial do lançamento tributário, nos termos da Súmula nº 392 do STJ. (TJMS; AI 1402597-39.2026.8.12.0000; Campo Grande; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Eduardo Neder Meneghelli; DJMS 13/04/2026; Pág. 135)

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. ENCERRAMENTO REGULAR DE PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS.
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade apresentada pelo executado franco extinguindo a execução fiscal diante da comprovação de que a pessoa jurídica executada havia sido regularmente encerrada antes da constituição do crédito tributário e do ajuizamento da demanda. O apelante sustentou: (I) o não cabimento da exceção de pré-executividade por demandar dilação probatória; (II) a legitimidade do redirecionamento da execução ao sócio; e (III) a inversão do ônus da prova em razão da inclusão do nome do sócio na CDA. II. Questão em discussão. Há três questões em discussão: (I) definir se a exceção de pré-executividade é cabível para discutir a ilegitimidade da pessoa jurídica extinta regularmente antes da constituição do crédito; (II) estabelecer se a extinção regular da empresa impede o redirecionamento da execução fiscal aos sócios; e (III) determinar se a inclusão do nome do sócio na CDA inverte o ônus da prova quanto à sua responsabilidade tributária. III. Razões de decidir. A exceção de pré-executividade é meio processual adequado para veicular matérias de ordem pública como a ilegitimidade passiva da pessoa jurídica extinta desde que comprovada por documentos que não exijam dilação probatória.
A extinção regular da pessoa jurídica por liquidação voluntária anterior à constituição do crédito e ao ajuizamento da execução impede a formação válida da relação processual tornando insubsistente a execução fiscal. O redirecionamento da execução fiscal ao sócio somente é cabível diante de dissolução irregular da empresa ou de atos do sócio que configurem excesso de poderes ou infração legal o que não se verifica na hipótese de dissolução regular.
A simples inclusão do nome do sócio na certidão de dívida ativa não autoriza por si só o redirecionamento da execução fiscal especialmente quando comprovada a inexistência de relação jurídica válida entre o crédito tributário e a pessoa jurídica extinta. A presunção de certeza e liquidez da CDA é relativa e pode ser afastada por prova documental inequívoca da regular extinção da empresa antes da constituição do crédito e do ajuizamento da ação. lV. Dispositivo e tese. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A exceção de pré-executividade é cabível para discutir a ilegitimidade da pessoa jurídica extinta regularmente antes da constituição do crédito tributário desde que a prova seja exclusivamente documental. A liquidação voluntária da pessoa jurídica não caracteriza por si só dissolução irregular apta a justificar o redirecionamento da execução fiscal aos sócios. O redirecionamento da execução fiscal exige prova de dissolução irregular da empresa ou de conduta ilícita do sócio. A inclusão do nome do sócio na CDA não supre a ausência de requisitos legais para sua responsabilização. Jurisprudência relevante citada: TJES agravo de instrumento 5018196-94.2024.8.08.0000 Rel. Des. Eliana Junqueira munhós Ferreira quarta Câmara Cível j. 15-05-2025. (TJES; ApCiv 5003607-59.2023.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Data 01/04/2026)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. PESSOA JURÍDICA EXTINTA ANTES DO AJUIZAMENTO. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO. SÚMULA Nº 392 DO STJ. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame apelação cível interposta pelo município de vitória contra sentença que nos autos de execução fiscal julgou extinto o processo sem resolução do mérito com fundamento nos arts. 485 IV e VI c/c art. 771 parágrafo único do CPC ao reconhecer que a empresa executada encontrava-se regularmente extinta por liquidação voluntária desde 01/12/2023 em data anterior ao ajuizamento da ação (27/05/2024) evidenciando ausência de capacidade processual. O município sustenta a possibilidade de redirecionamento aos sócios cujos nomes constam na CDA com fundamento no art. 134 II do CTN nos arts. 110 e 779 II do CPC bem como nos temas 630 e 103 do STJ. II. Questão em discussão a questão em discussão consiste em definir se é juridicamente viável manter e redirecionar execução fiscal ajuizada exclusivamente contra pessoa jurídica já regularmente extinta antes da propositura da ação ainda que os nomes dos sócios constem na certidão de dívida ativa. III. Razões de decidir
a existência válida do processo exige parte dotada de capacidade processual inexistente quando a execução é proposta contra pessoa jurídica já regularmente extinta antes do ajuizamento. A petição inicial define o sujeito passivo da execução fiscal não sendo possível suprir erro na indicação do réu mediante posterior modificação do polo passivo. A Súmula nº 392 do STJ admite a substituição da CDA apenas para correção de erro material ou formal vedando alteração do sujeito passivo da execução. O redirecionamento da execução fiscal pressupõe relação processual válida instaurada contra pessoa jurídica existente com fato superveniente que autorize a responsabilização do sócio o que não ocorre quando a empresa já estava extinta no momento do ajuizamento. A ausência de verificação prévia da situação cadastral da empresa caracteriza erro na formação do polo passivo impondo a extinção do feito sem resolução do mérito. Precedentes confirmam a impossibilidade de modificação do polo passivo em execução proposta contra pessoa jurídica previamente extinta.
lV. Dispositivo e tese recurso desprovido. Tese de julgamento: A execução fiscal ajuizada contra pessoa jurídica já regularmente extinta antes da propositura da ação carece de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. É vedada a modificação do sujeito passivo da execução fiscal para inclusão de sócios quando a ação foi proposta exclusivamente contra pessoa jurídica inexistente nos termos da Súmula nº 392 do STJ. O redirecionamento da execução fiscal pressupõe a existência válida da pessoa jurídica no momento do ajuizamento e fato superveniente que autorize a responsabilização do sócio. Dispositivos relevantes citados: CPC arts. 110 485 IV e VI 771 parágrafo único e 779 II; CTN art. 134 II; Súmula nº 392 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ Súmula nº 392; STJ tema 630; STJ tema 103; TJSP AI nº 2272747-90.2024.8.26.0000 Rel. Botto muscari 18ª câmara de direito público j. 10/10/2024; TJSP apelação nº 1508258-35.2018.8.26.0602 Rel. Botto muscari 18ª câmara de direito público j. 17/05/2024. (TJES; ApCiv 5021172-02.2024.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Data 31/03/2026)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA REGULARMENTE EXTINTA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. SÚMULA Nº 392 DO STJ. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que, em execução fiscal ajuizada pelo município de Belo Horizonte, extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao reconhecer a ilegitimidade passiva de sociedade empresária microempresa que já se encontrava formalmente extinta por liquidação voluntária antes do ajuizamento da ação, rejeitando-se o pedido de redirecionamento da execução à sócia-administradora. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se sociedade empresária regularmente extinta antes do ajuizamento da execução fiscal possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; e (II) estabelecer se é juridicamente possível o redirecionamento da execução fiscal à sócia-administradora quando a pessoa jurídica executada já não existia à época da propositura da ação e o nome da sócia não consta da CDA. III. Razões de decidir
3. A sociedade empresária regularmente extinta antes do ajuizamento da execução fiscal não detém personalidade jurídica, o que a torna parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. 4. O ajuizamento da execução fiscal contra pessoa jurídica inexistente configura vício insanável na constituição da relação processual, impondo a extinção do feito sem resolução do mérito. 5. A substituição do polo passivo da execução para inclusão da sócia-administradora implicaria modificação do sujeito passivo do título executivo, providência vedada pela Súmula nº 392 do STJ.
6. As regras do art. 9º, §§ 4º e 5º, da Lei Complementar nº 123/2006 atribuem responsabilidade material aos sócios, mas não autorizam o prosseguimento processual de execução ajuizada contra pessoa jurídica já extinta nem dispensam a prévia constituição de título executivo em face dos responsáveis.
7. O redirecionamento da execução fiscal aos sócios exige demonstração de dissolução irregular ou de atos praticados com excesso de poderes ou infração à Lei, nos termos do art. 135 do CTN, o que não se verifica quando a extinção ocorre de forma regular por liquidação voluntária. 8. Inexistindo título executivo válido em face da sócia e ausentes os pressupostos legais para responsabilização pessoal, deve ser mantida a extinção da execução fiscal.
lV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Sociedade empresária regularmente extinta antes do ajuizamento da execução fiscal é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. 2. A responsabilização de sócios por débitos tributários exige a prévia constituição de título executivo em seu nome ou a comprovação dos requisitos do art. 135 do CTN, não configurados na hipótese de liquidação voluntária regular. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; CTN, arts. 134, VII, e 135, III; Lei Complementar nº 123/2006, art. 9º, §§ 4º e 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 392; STJ, Súmula nº 435; STJ, tema repetitivo nº 97; TJMG, apelação cível nº 1.0000.25.139216-3/001; apelação cível nº 1.0000.25.089788-1/001; apelação cível nº1.0000.25.055020-9/001. (TJMG; APCV 5214237-94.2019.8.13.0024; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Maria Cristina Cunha Carvalhais; Julg. 10/02/2026; DJEMG 13/02/2026)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA CONTRA PESSOA JURÍDICA FORMALMENTE EXTINTA ANTES DO AJUIZAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO.
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta pelo município de Belo Horizonte contra sentença que, nos autos de execução fiscal proposta contra massote negócios empresariais Ltda. , extinguiu o feito, ao reconhecer que a pessoa jurídica executada foi formalmente extinta antes da propositura da ação, sendo inviável a modificação do sujeito passivo, nos termos do enunciado nº 392 da Súmula do STJ. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se é válida a propositura de execução fiscal contra pessoa jurídica regularmente extinta antes do ajuizamento da demanda; e (II) verificar se é possível o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-administrador. III. Razões de decidir
3. A alegação de cerceamento de defesa não procede, uma vez que a extinção do feito decorreu de questão de ordem pública reconhecível de ofício, sendo desnecessária a oitiva prévia da parte quando ausente pressuposto processual de existência4. A extinção formal da pessoa jurídica executada antes do ajuizamento da execução fiscal compromete sua capacidade processual, configurando ausência de pressuposto de existência da relação jurídica, o que impõe a extinção do feito, nos termos do art. 485, VI, do CPC. 5. A modificação do sujeito passivo da execução fiscal, após o ajuizamento da demanda, é vedada pelo enunciado nº 392 da Súmula do STJ, salvo nas hipóteses de erro material ou formal na CDA, o que não se verifica no caso, pois o redirecionamento pretendido não decorre de mero erro, mas de pretensão de inclusão de sujeito não indicado no título executivo. 6. A viabilidade do redirecionamento ao sócio, com base nos arts. 134 e 135 do CTN, pressupõe a existência de relação processual válida e a demonstração de atos ilícitos por parte do sócio, o que não ocorreu na hipótese, além de que a CDA não o identifica como coobrigado. 7. A ausência de ciência prévia da administração tributária acerca da extinção da pessoa jurídica não é suficiente, por si só, para viabilizar o redirecionamento, especialmente quando não comprovados os requisitos legais exigidos pelo art. 135 do CTN.
lV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ausência de manifestação prévia da parte não configura cerceamento de defesa quando o vício processual é evidente e pode ser reconhecido de ofício pelo juízo. 2. A extinção formal da pessoa jurídica antes do ajuizamento da execução fiscal impede o prosseguimento do feito por ausência de legitimidade passiva. 3. O redirecionamento da execução fiscal ao sócio exige sua prévia indicação na certidão de dívida ativa e a demonstração de atos que ensejem responsabilidade nos termos do art. 135 do CTN. 4. É vedada a modificação do sujeito passivo da execução fiscal após o ajuizamento, salvo para correções de erro material ou formal, conforme Súmula nº 392 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI e § 7º; CTN, arts. 134 e 135; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, § 5º; Lei nº 14.939/2003, art. 10, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 392; STJ, Súmula nº 435; STJ, RESP 1.104.900/ES, Rel. Min. Denise arruda, 1ª seção, j. 25.03.2009; TJMG, AP cív 1.0000.25.134182-2/001, Rel. Des. Maria cristina c. Carvalhais, j. 26.08.2025; TJMG, AI 1.0000.25.052455-0/002, Rel. Des. Raimundo messias Júnior, j. 26.08.2025; TJMG, AP cív 1.0000.24.231836-8/001, Rel. Des. Mônica a. M. F. Costa, j. 01.04.2025. (TJMG; APCV 5317159-77.2023.8.13.0024; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Maria Inês Souza; Julg. 27/01/2026; DJEMG 05/02/2026)

Noutro viés, a tese de dissolução irregular (Súmula 435 STJ) sustentada pelo apelante não se aplica à hipótese em que a extinção da empresa ocorreu de forma regular, mediante liquidação voluntária registrada. A simples existência de débito em aberto não autoriza a responsabilização automática dos sócios sem a demonstração dos requisitos do art. 135 do CTN, ônus do qual o exequente não se desincumbiu, limitando-se a ajuizar a ação contra parte ilegítima.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, visto que o vício na formação do polo passivo é insanável e decorre da falta de diligência prévia do exequente em verificar a situação cadastral da empresa que pretendia executar.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a extinção do processo sem resolução do mérito nos termos do art. 485, IV e VI do CPC.

Sem condenação em honorários recursais, ante a ausência de fixação na origem e a não formação da relação processual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.